Tribunal: STF
Processo: HC 60618
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART-121,
PAR-2., INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSAO DO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA, PARA A DEFESA APRESENTAR RAZOES. PEDIDO DENEGADO.